Tribunal: TJES
Processo: 0003500-63.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003500-63.2015.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAIMUNDO ROSILEUDO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0003500-63.2015.8.08.0030

RECTE
: RAIMUNDO ROSILEUDO ALVES DA SILVA

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAIMUNDO ROSILEUDO ALVES DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, o qual, na ação penal pública incondicionada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pronunciou-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), em face de Patrick Lima das Graças.

Em suas razões (id. 2022796), o acusado sustenta que, diante das provas dos autos, deve ser sumariamente absolvido ou, alternativamente, afastadas as qualificadoras que lhe são imputadas e, por fim, reconhecida a existência do homicídio privilegiado.

Devidamente intimado, o recorrido rebateu todos os pontos suscitados no recurso (id. 2022796).

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o magistrado manteve a decisão recorrida (id. 2022796).

Em parecer ministerial, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 2319202).

Feito relatado,
inclua-se
em pauta de julgamento (artigo 610, do CPP).

Vitória/ES, 24 de maio de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0003500-63.2015.8.08.0030

RECTE
: RAIMUNDO ROSILEUDO ALVES DA SILVA

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, a análise dos autos permite concluir que o magistrado
a quo
cumpriu a exigência legal contida no artigo 413, § 1º, do CPP, ao circunscrever o exame da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I e IV, do CP), em face de Patrick Lima das Graças, tendo por espeque no laudo de exame cadavérico contido no id. 2022795.

O pai do
de cujus
, de nome Carlos Antônio das Graças, ao prestar depoimento na esfera inquisitorial, afirmou que após sair da casa do réu, onde participou de um jantar, o viu chegando “
montado numa bicicleta com um revólver em mãos e falou tais palavras para o declarante: ‘é AGORA’; Que o declarante assustado, correu para evitar o pior, porém, RAIMUNDO fora mais rápido e adentrou a residência do Sr. JOSÉ ALVES DAS GRAÇAS e desferiu um disparo fatal abaixo do peito de PATRICK; Que o declarante enquanto corria em direção a residência de seu genitor ouviu o disparo ecoando do local em direção a rua; Que no instante que o declarante chegou na cena do crime, RAIMUNDO ROSILEUDO passou correndo próximo ao declarante com a arma utilizada no crime em mãos e logo em seguida empreendeu fuga em sua bicicleta
” (id. 2022795).

No mesmo rumo, a esposa da vítima (Cícera Andressa Silva dos Santos), em depoimento prestado durante o inquérito, foi enfática ao dizer que o acusado recebeu a vítima em sua casa para jantar e, na hora da despedida, “
PATRICK aproximou-se da declarante e deu um beijo na declarante
”, tendo o réu, neste momento, se descontrolado, instante em que teve início uma discussão, tomando conhecimento mais tarde que “
o seu marido RAIMUNDO ROSILEUDO ALVES DA ILVA havia matado o primo PATRICK LIMA DAS GRAÇA
”, como se vê do id. 2022795.

Em interrogatório prestado na esfera policial (id. 2022795), o apelante afirmou que:

[...] num dado momento, o declarante olhou para trás e viu quando naquele momento, PATRICK estava puxando sua esposa CICERA pelo braço, e que, em seguida deu um beijo em sua boca; Que, o declarante dirigiu-se até sua esposa e perguntou-lhe o que havia acontecido, tendo sua esposa respondido "DEIXA PARA LÁ, ESTE É UM DOIDO" se referindo a PATRICK; Que, o declarante em seguida, dirigiu-se até PATRICK e disse-lhe: "RAPAZ! QUE PAPEL FEIO É ESTE? EU TE RECEBI COM TANTO GOSTO E VOCÊ ME FAZ UM PAPEL DESTE, UMA PALHAÇADA, VOCÊ É MALUCO"; Que, PATRICK respondeu para o declarante "VOCÊ É DOIDO RAPAZ! ME ENFRENTAR, QUERENDO BATER DE FRENTE COMIGO, POIS, SOU MILICIANO DO RIO DE JANEIRO, E QUE, SE BOBEAR, ACABO COM VOCÊ AQUI MESMO."; [...] Que, no momento em que a declarante abriu o segundo portão, PATRICK que se encontrava na sala, cuja porta estava aberta, percebeu, levantou-se e escondeu-se ao lado da porta, sem deixar que a declarante o visse; Que, ao entrar na sala, PATRICK se atracou como declarante e agarrou-o pela cintura, objetivando tomar a arma que naquele momento carregava na cintura; Que, o declarante com o objetivo de impedir, deu início a uma luta corporal; Que, PATRICK colocou a mão na arma, momento em que o declarante caiu no chão fazendo com que PATRICK ficasse posicionado sobre o corpo do declarante; Que, num dado momento a arma veio a disparar, cujo disparo veio a atingir o corpo de PATRICK; Que, PATRICK após o disparo, continuou a luta, querendo apanhar a arma do declarante; [...].

Na sede judicial, o apelante disse que (id. 2022796) durante um jantar em sua casa, a vítima “mexeu” várias vezes com sua esposa, tendo, no momento da despedida, tentado beijá-la, instante em que o
de cujus
o ameaçou, “
declarando que era miliciano e
que era perigoso no Rio de Janeiro, onde morava, dizendo ainda que iria na casa do avô das partes pegar uma arma para mostrar-lhe como se matava
”.

Ainda na mesma narrativa, afirmou que, ao chegar à casa do seu avô, “
foi agarrado pela vítima que havia se escondido atrás da parede da porta e entraram em luta corporal pela arma que estava com o acusado e logo escorregaram no chão e a arma acabou por atirar, acertando a vítima
” (id. 2022796).

Desse modo, em sede de pronúncia, a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
), motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em desclassificação ou mesmo absolvição sumária.

A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (
STJ
, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Nas teses de jurisprudência do STJ, outro não é o entendimento:

A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença
. (HC 354293/RJ, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 22/11/2016 e RHC 72083/RJ, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, Sexta Turma, DJe 16/09/2016).

De mais a mais, ainda em sede das teses de sua jurisprudência, o colendo Superior Tribunal de Justiça é bastante claro ao tratar das excludentes de ilicitude e das qualificadoras na primeira fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejamos:

Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a resolução de dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude
. (AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 01/07/2016 e HC 295547/RS, Rel. Min.
FELIX FISCHER
, Quinta Turma, DJe 04/09/2015).

A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (AgRg no REsp 1618955/RS, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 14/12/2016 e HC 360541/PE, Rel. Min.
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe 19/12/2016).

Destarte, registro não ser este o momento adequado para proceder uma análise apurada dos elementos probatórios carreados ao feito, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0003500-63.2015.8.08.0030

RECTE
: RAIMUNDO ROSILEUDO ALVES DA SILVA

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - EXCESSO DE LINGUAGEM EVITADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, estão configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado. Precedentes do STJ.

A decisão de pronúncia não é o momento adequado para proceder à análise apurada das provas trazidas aos autos, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória, 8 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.